Tribunal: STF
Processo: AI 681384
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.                      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
3.      A tempestividade do recurso em virtude de
   feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo
   Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da
   instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua
   interposição. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.